Tribunal: CARF
Processo: 12267.000318/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12267.000318/2008-12
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.236 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/05/2005
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO
DIVERSO DO DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado
em estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio
tributário, o vício que ensejou a nulidade há de ser considerado como de
natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-005.185, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza do vício no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000318/2008-12
Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

lançamento por erro na eleição do domicílio tributário do sujeito passivo. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam:
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
LOCALIDADE
DIVERSA
DO
ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR.
PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
(i) Por meio de decisão judicial com trânsito em julgado foi reconhecido como válido o
domicílio eleito pela empresa, refutando-se a hipótese defendida pelo Fisco que a
escolha tinha como propósito impossibilitar ou dificultar a realização de procedimento
fiscal. (ii) A conduta do agente tributário em exigir a apresentação dos documentos
fiscais e contábeis em estabelecimento da empresa localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual a pessoa jurídica mantém a
documentação necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, avaliado o
caso concreto, evidente prejuízo ao autuado. (iii) Impõe-se a declaração de nulidade
do ato administrativo quando houver prejuízo efetivo ao sujeito passivo. No caso dos
autos, é nulo, por vício material, o lançamento fiscal com fundamento no arbitramento
pela falta de apresentação de documentação, cuja mácula atinge a própria motivação do
ato administrativo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e dar-lhe provimento para declarar a nulidade do lançamento, por vício
material.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade (natureza do
vício), a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas nos 3403-001.705 e 2402-005.902, na hipótese de erro no
procedimento fiscalizatório que acarretou cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte, o vício seria formal.
A Fazenda Nacional não interpôs agravo em face da negativa de admissibilidade
do recurso especial em relação à primeira matéria, relativa à inexistência do vício em si.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de
admissibilidade, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões (efl. 3804).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, conforme paradigma 2402-
005.902, que é inclusive do mesmo contribuinte e trata da mesma situação fática e jurídica.
Logo, embora inexista similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o
paradigma 3403-001.705, o qual tem sido reiteradamente rechaçado por esta Turma, conforme se
vê, exemplificativamente, no acórdão 9202-007.657, de relatoria da ilustre Conselheira e
Presidente Maria Helena Cotta Cardozo, existe total similitude entre a decisão recorrida e a
decisão proferida no paradigma 2402-005.902, de forma que o recurso especial deve ser
conhecido.
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

2
Natureza do vício
Discute-se nos autos se o vício no lançamento efetuado com erro no domicílio
tributário do sujeito passivo tem natureza material ou formal. Essa é a única controvérsia a ser
dirimida, vez que o recurso fazendário foi inadmitido em relação à primeira matéria, em que se
pretendia rediscutir a existência, em si, do vício.
Ainda que pudesse parecer simples, pois consistiria em simplesmente definir a
natureza do vício no lançamento, essa questão é bastante espinhosa e relativamente complexa,
mormente porque o Código Tributário Nacional não define vício formal (vide art. 173, II, do
Código Tributário Nacional) e sequer alude à existência de vício material.
Pois bem. Os fundamentos da decisão recorrida, que adotarei como razões de
decidir ao final de meu voto, levaram-me a reanalisar a presente questão controvertida, o que fiz
de acordo com os seguintes fundamentos:
Em se tratando de ato administrativo nulo, é assente que a administração pode
anular seus próprios atos com base em seu poder de autotutela, o que é inclusive reconhecido
pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. No que é mais importante para o
processo administrativo fiscal, o enunciado no 473 preconiza que a “a administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornes ilegais”. A doutrina da
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro é elucidativa a esse respeito:
A anulação pode ser feita pela Administração Pública, com base no seu poder de
autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por
meio das Súmulas nos 346 e 473. Pela primeira, “a Administração Pública pode declarar
a nulidade de seus próprios atos”; e nos termos da segunda, “a Administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles
não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”1.
Nos termos do art. 25, II, do Decreto 70235/72, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é um órgão colegiado paritário e integrante da estrutura do Ministério da
Economia, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. Isto é, o Conselho tem poder jurisdicional,
mas compõe a estrutura interna da administração tributária, de modo que faz o controle de
legalidade interna do ato administrativo de lançamento. Veja-se:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:(Vide Decreto no 2.562, de
1998)(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
A doutrina administrativa ensina que os vícios de ilegalidade podem atingir cinco
elementos do ato: (i) o sujeito; (ii) a forma; (iii) o objeto; (iv) o motivo; e (v) a finalidade. Já se
vê, inicialmente, que a doutrina identifica a existência de vício de forma, sendo esse o vício a
que alude o art. 173, II, do Código Tributário Nacional, sem defini-lo expressamente. Veja-se:

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 270.
Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

No Direito Administrativo, também, os vícios podem atingir os cinco elementos do ato,
caracterizando os vícios quanto à competência e à capacidade (em relação ao sujeito), à
forma, ao objeto, ao motivo e à finalidade2.
Embora o Código Tributário Nacional não defina e nem mencione o que se
compreenderia por vício formal, esses cinco vícios, inclusive o formal, estão definidos na Lei
4717/65, que regula a ação popular e é aplicável ao processo tributário por força de interpretação
sistemática e porque o direito, embora possa ser subdivido para fins didáticos, legislativos e
científicos, tem unicidade e raiz constitucional. Segundo Humberto Ávila, o argumento
sistemático é “baseado no conjunto normativo, de acordo com o qual o significado a ser
escolhido deve ser aquele amparado pelo sistema ou o âmbito de aplicação da norma deve
conter casos suportados pelo sistema 3, de forma que os significados de tais vícios estão mais
fortemente amparados na Lei 4717/65, que em seu art. 2o prevê o seguinte:
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais
do agente que o praticou;
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de
lei, regulamento ou outro ato normativo;
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que
se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao
resultado obtido;
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Já conforme a doutrina tributária, vício formal seria mácula inerente ao
procedimento e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito, ao passo que vício
material seria aquele relativo à validade e à incidência da lei. Segundo Leandro Paulsen, “os
vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha formalizado a
existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à validade e incidência da
lei”4. Aparentemente nesse mesmo sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez
López propõem que “Vício de Forma consiste no defeito em que um ato jurídico que decorre da
omissão de requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou eficácia

2 DI PIETRO. Obra citada, p. 273.
3 ÁVILA, Humberto. Função da Ciência do Direito Tributário: do Formalismo Epistemológico ao Estruturalismo
Argumentativo. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, v. 29, 2013, p. 193.
4 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

jurídica”, isto é, “as incorreções ou omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas
ou omissões quanto a formalidades necessárias na feitura do lançamento” 5.
A doutrina tributária, portanto, parece não resolver o problema da classificação
dos vícios, sobretudo do vício indicado no caso concreto, embora possa trazer alguns indícios
para a sua compreensão.
Ora, a nulidade é formal porque não fica comprometida a materialidade do fato
jurídico-tributário (ou fato gerador) ou a validade e incidência da lei, mas sim o procedimento ou
a forma de exteriorização do ato ou procedimento de lançamento. É formal porque não se
compromete o fato ou a validade e a incidência da lei, mas o processo em si. Em se tratando de
erro no domicílio tributário do sujeito passivo, entretanto, a ilegalidade consiste em violação de
lei, regulamento ou ato normativo (no caso dos autos, o ato normativo seria a norma individual e
concreta produzida pela decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu como domicílio a
sede da empresa – norma que não pode ser rescindida em sede de processo administrativo,
mormente porque o Judiciário tem a última palavra na solução de conflitos, conforme o princípio
da inafastabilidade da jurisdição).
O art. 2o, parágrafo único, “c”, da Lei 4717/65, define vício por ilegalidade do
objeto (e não de forma) quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou
outro ato normativo. Tratar-se-ia de simples de vício de forma na hipótese de omissão ou
observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do
ato (art. 2o, parágrafo único, “b”, da Lei 4717/65), o que não é o caso dos autos.
A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma, quanto aos vícios relativos ao
objeto, que “o objeto deve ser lícito, possível (de fato e de direito), moral e determinado. Assim,
haverá vício em relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado, o
que ocorrerá quando for [...] diverso do previsto na lei” 6. Como afirmado, a norma individual e
concreta produzida pela decisão judicial transitada em julgado reconheceu um domicílio
tributário diverso daquele utilizado pela autoridade fiscal na realização do lançamento, o que
implica reconhecer que inexistiu mero descumprimento de formalidade, mas sim violação de lei
ou do ato normativo produzido pela sentença.
Logo, embora o Código Tributário Nacional careça de definição acerca do vício
formal, a lei é expressa ao afastar tal natureza de ilegalidade no caso concreto, vez que se trata de
ilegalidade por violação de lei ou ato normativo.
Por fim, e conforme afirmado anteriormente, adoto as seguintes razões de decidir,
da decisão recorrida, como fundamentos adicionais deste voto:
Trata-se da decisão judicial prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região
(TRF/2a Região), no processo autuado originalmente sob o no 2003.51.01.0224300, já
com trânsito em julgado, em que o Poder Judiciário considerou procedente o pedido da
empresa, ora recorrente, para declarar como domicílio tributário a sua sede, na Rua
Capitão Jorge Soares no 04, cidade de Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro (fls.
3.727/3.734).
[...]
No curso do procedimento fiscal, a empresa continuou reafirmando a impossibilidade
material de apresentação de todos os documentos na filial situada na Rua São José,
cidade do Rio de Janeiro, dada a concentração dos arquivos na sede da empresa,

5 NEDER, Marcos Vinicius. LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo administrativo fiscal federal comentado :
decreto no 70.235/72 e 9.784/99. São Paulo : Dialética, 2002, pp. 132-133.
6 Obra citada, p. 276.
Fl. 3812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

localizada no município de Rio das Flores (RJ), tornando-se impraticável o
deslocamento da documentação fiscal e contábil devido ao expressivo volume e ao
espaço físico reduzido disponível no local indicado pela autoridade fiscal.
17.1 A título de exemplo, a solicitação especifica do agente fiscal por intermédio do
item 14 do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) no 18, de
23/05/2006 (item 4.3.4, do Relatório Fiscal), com respeito aos documentos relacionados
ao reembolso de despesas representadas pelos pagamentos contabilizados nas contas
contábeis "4.7.5.11" e "5.7.5.11" (fls. 207/208). A resposta da empresa está a seguir
copiada (fls. 1.039):1
(...)
14. Conforme explicitado na TIAD n° 11, em virtude da impossibilidade física de
manutenção destes documentos na filial do Centro do Rio de Janeiro, em razão do seu
vasto volume, estes encontram-se à disposição da Fiscalização na matriz da Empresa
(Rua Capitão Jorge Soares, 4, Centro, Rio das Flores, RJ).
Como alternativa a empresa sugeriu a análise de documentos na sede da empresa, no
município de Rio das Flores, ou o exame por amostragem da documentação na filial,
segundo especificações da fiscalização.
[...]
[...] o agente lançador considerou com salário indireto os valores correspondentes a
reembolsos de despesas efetuados aos segurados empregados, de acordo com os
registros contábeis, tendo em conta a falta de apresentação pela empresa dos respectivos
documentos comprobatórios da natureza desses pagamentos
realizados aos
trabalhadores. Ante a negativa da empresa, apurou-se o crédito previdenciário
utilizando-se da técnica do arbitramento, por meio de aferição indireta, com fulcro no
prescrito pelo § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
[...]
Com a decisão judicial transitada em julgado, proferida na ação de cunho declaratório no
2003.51.01.0224300, na qual a ampla defesa e o contraditório foram oportunizados à
Administração Tributária, esgotou-se a controvérsia a respeito do domicílio tributário da
recorrente, assim como do seu estabelecimento centralizador, revestindo-se a
determinação judicial de efeitos "ex tunc".
[...]
No entanto, além de vincular a Administração Tributária, a declaração de validade do
domicílio eleito pelo sujeito passivo, conforme acórdão do TRF/2a Região, acarreta a
ilegalidade do atos praticados pela fiscalização que, desprovidos de justificação válida,
desconsideram o estabelecimento da empresa localizado no município de Rio das Flores
(RJ) como aquele onde a pessoa jurídica deveria manter os elementos necessários aos
procedimentos fiscais, com obrigação legal de disponibilizá-los à fiscalização sempre
que solicitados.
É inegável que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os fundamentos
adotados para a autuação, haja vista que o lançamento de ofício está escorado na
existência de conduta omissiva da empresa na apresentação de documentação
comprobatória, autorizando a lei ordinária a constituição do crédito previdenciário, com
inversão do ônus probatório quanto à natureza não remuneratória das parcelas apuradas
pelo agente fiscal (art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991).
A postura do agente fiscal em exigir a apresentação dos documentos em
estabelecimento, ainda que da mesma empresa, localizado em município diverso do
eleito pelo contribuinte como centralizador, no qual mantinha a documentação
necessária e suficiente à fiscalização integral, configura, após a avaliação do caso
concreto, evidente prejuízo ao autuado.
Fl. 3813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

De fato, a conduta fiscal não implicou tão somente desrespeito às normas atinentes à
realização de procedimento fiscal, concentradas que são, via de regra, no
estabelecimento centralizador da empresa.
O procedimento fiscal dificultou, ou mesmo impediu, a apresentação dos documentos
solicitados com vistas a prevalecer o caráter não remuneratório dos reembolsos de
despesas aos segurados empregados, considerando-se o volume da documentação
envolvida e a complexidade/custo da sua movimentação para a localidade diversa do
estabelecimento centralizador do contribuinte, na cidade do Rio de Janeiro, conforme
demandado pela fiscalização.
Não é qualquer vício que impõe a invalidade do ato administrativo, porquanto a
declaração de nulidade pressupõe a comprovação e/ou demonstração do prejuízo efetivo
ao sujeito passivo. No caso dos autos, o desenvolvimento da ação fiscal em
estabelecimento distinto do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, reconhecido como
eficaz pelo Poder Judiciário, compromete a licitude da fundamentação da infração
fiscal.
O defeito do lançamento refere-se ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em
vício material. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela
vício intrínseco, que fulmina o próprio fundamento do arbitramento por ausência de
apresentação de documentação comprobatória, de modo que a validade do lançamento
somente seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo com conteúdo
alterado (motivação).
Cuida-se, no caso sob exame, de ato inconvalidável, ainda que possível a sua reedição,
em princípio, a partir de nova descrição dos fatos com vistas à demonstração da
plausibilidade da constituição do crédito tributário, desde que não escoado o prazo para
o novo lançamento fiscal.
Por essa razão, é mister tornar nulo o lançamento fiscal, afastando a exigência
fazendária, por vício material.
Como bem colocado pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess, com o trânsito em
julgado do acórdão judicial que decidiu acerca do domicílio tributário do sujeito passivo, tal
controvérsia foi esgotada definitivamente, mesmo porque, como sustentado anteriormente, a
decisão judicial produz uma norma individual e concreta, a qual é irrescindível em sede de
processo administrativo fiscal. Contrariando tal norma individual e concreta, a fiscalização
exigiu a apresentação de documentos em estabelecimento diverso e, para piorar, realizou o
arbitramento das contribuições sob a alegação de que não teriam sido apresentados os
documentos. Ora, a fiscalizada vinha sustentando que tal documentação estaria em
estabelecimento distinto daquele considerado pela fiscalização e o Poder Judiciário concordou
com essa tese de modo definitivo, o que não poderia ter sido inobservado pela fiscalização.
Daí que, conforme sustentando pela decisão recorrida, o defeito do lançamento é
alusivo ao conteúdo do ato e, desse modo, está calcado em vício material. Ou seja, “A
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, na sua origem, revela vício intrínseco, que fulmina
o próprio fundamento do arbitramento por ausência de apresentação de documentação
comprobatória”.
No PAF 10680.721514/2013-77, julgado em sessão de 14/10/18, quando eu ainda
integrava a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, fiz declaração de voto, na qual
expus minha mudança de entendimento sobre essa matéria. De tal declaração, transcrevo o
seguinte trecho, o qual se alinha perfeitamente com a decisão recorrida:
Quer dizer, realmente o lançamento efetuado com erro na eleição do domicílio tributário
tem influência direta no seu conteúdo, impactando equivocadamente na determinação
da matéria tributária e também no cálculo do tributo devido, visto a insuficiência da
instrução probatória realizada pela autoridade administrativa. Noutro giro, a autoridade
Fl. 3814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de cerceamento, obviamente
distancia-se da verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade
do fato jurídico tributário.
Diante disso, e melhor revendo a questão, voto por negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, por entender que o vício, no caso dos autos, é material.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Redator Designado
Divergi do relator quanto ao mérito pelas razões que passo a expor.
Anoto, de início, que essa mesma matéria, envolvendo a mesma contribuinte e
autuação decorrente da mesma ação fiscal foi enfrentada por este Colegiado em outros jugoados.
Cito como exemplo o julgamento na sessão de janeiro de 2019, quando foi proferido o Acórdão
no 9202-007.466, de Relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, nos seguintes
termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
A decisão foi assim ementada:
PROCEDIMENTO FISCAL REALIZADO EM ESTABELECIMENTO DIVERSO
DA SEDE DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL.
Em se admitindo nulo o lançamento em razão de procedimento fiscal realizado em
estabelecimento diverso do eleito pelo sujeito passivo como domicílio tributário, o vício
que ensejou a nulidade há de ser considerado como de natureza formal.
Trago à colação o voto do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho o qual
acompanhei na íntegra naquele julgamento:
No caso em tela, muito embora a fiscalização tenha sido realizada em estabelecimento
diverso daquele reconhecido em momento posterior por decisão judicial como sede da
empresa, os documentos que deram azo à autuação foram colocados à disposição da
Autoridade Autuante pelo próprio sujeito passivo e por órgãos da Administração
Pública e do Poder Judiciário. A esse respeito, o Relatório Fiscal traz os seguintes
esclarecimentos:
(...)
Com base nesses e em outros documentos e informações evidenciados no Relatório
Fiscal, restou perfeitamente possível verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, bem assim, propor a aplicação das penalidades julgadas cabíveis, tudo
em consonância com o estabelecido no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no curso do Processo Administrativo Fiscal – PAF, a empresa valeu-se
de todos os instrumentos colocados por lei a sua disposição para contrapor os fatos
Fl. 3815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000318/2008-12

apurados no procedimento administrativo fiscal e os argumentos aventados na Decisão
Notificação (fls. 1457/1514) que considerou o lançamento procedente, tendo
apresentado extensa peça impugnatória e recurso voluntário nos quais rebate tanto os
elementos apontados pelo Fisco quanto a argumentação perfilhada na decisão de
primeira instância administrativa.
(...)
Reitere-se que o crédito tributário foi validamente constituído com base em elementos
fáticos apresentados pelo sujeito passivo no curso do procedimento fiscal, em
documentação colhida junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social (relativa a
procedimento fiscal de idêntica natureza) e à Justiça do Trabalho e em informações
obtidas à época a partir de convênio celebrados entre as antigas Secretaria da Receita
Federal e Secretaria da Receita Federal.
Em razão disso, e não tendo ocorrido prejuízo à defesa do sujeito passivo, não há sequer
que se falar em nulidade.
Contudo, de acordo com o que se esclareceu alhures, a matéria devolvida à apreciação
deste Colegiado diz respeito tão-somente à natureza do vício, se formal ou material.
Assim, partindo do pressuposto de que o ato do lançamento está, de fato, contaminado
por vício de nulidade, considero ser essa de índole formal.
De fato, não se vislumbra no caso em apreço o alegado cerceamento de direito de
defesa. A contribuinte exerceu com desenvoltura do direito de contraditar as infrações que lhe
foram imputadas; por outro lado, a alegação de que o arbitramento teria decorrido da dificuldade
de a contribuinte apresentar prontamente os documentos solicitados não prevalece. O que se
verifica é que, no curso da ação fiscal, vário documentos solicitados foram apresentados, outros,
não, o que descarta a vinculação entre a apresentação ou não dos documentos no local onde se
desenvolveu a ação fiscal, isto é, se os documentos não foram apresentados, foi outro o motivo.
De qualquer foram, fosse o caso de os documentos não terem sido apresentados em razão da
distância, os mesmos poderiam ter sido apresentados durante o contencioso, o que não
aconteceu.
Diante desse quadro, na linha do meu posicionamento anterior, quando
acompanhei o voto do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, no Acórdão no 9202-007.466,
entendo que não se verificou no caso vício que pudesse ensejar a nulidade do lançamento.
Entretanto, como a matéria devolvida ao Colegiado não alcança a declaração da existência ou
não de vício a ensejar a nulidade do lançamento, mas apenas a definição quanto à natureza do
vício, se material ou formal, é forçoso concluir pela natureza formal do vício.
Ante o exposto, acompanho o relator quanto ao conhecimento do recurso, mas, no
mérito, dele divirjo, para dar provimento ao Recurso Especial da Procuradoria.

Documento assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3816
DF CARF MF
Documento nato-digital